Tribunal: CARF
Processo: 10510.721386/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.721386/2017-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.532 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
TELEQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITA BRUTA.
Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a empresa de
pequeno porte de cujo capital participe pessoa física que seja sócia de outra
empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da LC no
123/2006, desde que a receita bruta global auferida ultrapasse o limite máximo,
previsto na legislação de regência para enquadramento no referido regime de
tributação simplificado.
EFEITOS DA EXCLUSÃO. MARCO TEMPORAL.
Quanto aos efeitos da exclusão de ofício, tem-se que devem ocorrer a partir do
mês subsequente ao do excesso (superação do limite de receita bruta global),
conforme estabelece o art. 31, inciso II, da LC no 123/2006, bem como em
razão de sua natureza declaratória de situação jurídica previamente constituída.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.721386/2017-47
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em desfavor do acórdão 04-44.954, de 29 de
janeiro de 2018, proferida pela 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou a manifestação de
inconformidade da Recorrente improcedente, com a consequente manutenção da exclusão do
Simples Nacional consubstanciada Ato Declaratório Executivo-ADE da DRF/AJU no 7, de 24 de
maio de 2017, fls. 81, nos termos do artigo 3o, inciso II e § 4o, inciso III, art. 30, inciso II e § 1o,
inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Fazendo um breve resumo dos fatos, tem-se que por meio da Representação Fiscal
SAORT no 04/2017 (e-fls. 68-73) foi constatado que a pessoa física JOSÉ GUILHERME BORJA
MARTINS, CPF no 236.597.505-49, manteve-se na condição de sócio das empresas TELEQUIPE
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ no 32.711.061/0001-53, e
TELEQUIPE - SERVIÇOS E ALUGUÉIS DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE
EIRELI - EPP, CNPJ no 07.893.150/0001-10, ambas optantes do Simples Nacional.
Diante de tal situação, uma vez verificada que o somatório das receitas brutas das
referidas pessoas jurídicas ultrapassou, em novembro de 2015, o limite previsto pelo art. 3o,
inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, observada a redação dada pelo art. 2o da Lei
Complementar no 139, de 10 de novembro de 2011, entendeu-se por configurada a hipótese de
vedação ao ingresso no Simples Nacional prevista pelo art. 3o, § 4o, inciso III, do referido
Diploma Legal, fazendo-se mister a exclusão da Recorrente do Regime Tributário Especial.
Afinal, ao incidir na hipótese de vedação para a opção pelo Simples Nacional em
novembro de 2015, as pessoas jurídicas TELEQUIPE COMERCIO E SERVICOS DE
COMUNICACAO LTDA – EPP (ora Recorrente) e TELEQUIPE - SERVICOS E ALUGUEIS
DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE EIRELI – EPP, deveriam comunicar suas
exclusões do Simples Nacional até o último dia útil de dezembro daquele ano, produzindo seus
efeitos no próprio mês de dezembro de 2015, conforme o disposto na LC no 123/2006, art. 30,
inciso II, e § 2o, inciso II, e art. 31, inciso II, e na Resolução CGSN no 94/2011, art. 73, inciso II,
alínea “c”, itens 1 e 2.
Contudo, como assim não procederam, ou seja, não comunicaram suas exclusões
daquele regime de tributação, materializaram-se as condições para que se procedessem às suas
exclusões de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/12/2015, segundo normas
jurídicas mencionadas.
Em seguida, com fulcro na dita Representação Fiscal foi prolatado o Despacho
Decisório n° 422 - DRF/AJU, em 24 de maio de 2017, às e-fls. 74-80, decidindo pela exclusão
da Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/12/2015, cuja ementa segue
transcrita:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

Assunto: Simples Nacional – Exclusão de Ofício
Ementa:
A Pessoa Jurídica será excluída de ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) nas situações em que ficar configurada a incidência nas hipóteses de
vedação ao ingresso no regime e não for efetuada a comunicação de exclusão
obrigatória, nos termos previstos pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, observadas as suas respectivas alterações.
Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a empresa de pequeno
porte de cujo capital participe pessoa física que seja sócia de outra empresa que receba
tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar no 123, de 2006,
desde que a receita bruta global auferida ultrapasse o limite máximo para
enquadramento no referido Regime Especial.
Capitulação Legal: Art. 3o, inciso II e § 4o, inciso III, art. 28, art. 29, inciso I, art. 30,
inciso II e § 1o, inciso II, art. 31, inciso II, e art. 33 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.
Ato Revisto de Ofício
Sem Crédito em Litígio
Destarte, procedeu-se à emissão do Ato Declaratório Executivo-ADE da
DRF/AJU no 7, de 24 de maio de 2017, e-fls. 81, adiante reproduzido:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DRF/AJU No 7, DE 24 DE MAIO DE 2017
Exclusão de pessoa jurídica do Regime Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional) de que trata a Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
O DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU(SE), no
uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 302 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF n° 203, de 14
de maio de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 17 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto no art. 33 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
e no art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) n° 94, de 29 de
novembro de 2011,
DECLARA:
Art. 1o Fica excluída, de ofício, do Regime Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica TELEQUIPE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, CNPJ n° 32.711.061/0001-53, por incorrer em
hipótese de vedação para ingresso no aludido Regime Tributário, uma vez que foi
constatada a participação em seu capital social de pessoa física que figura como sócio
de outra empresa que também usufrui do mesmo tratamento jurídico diferenciado e
considerando que a receita bruta global ultrapassou o limite legal previsto para
permanência, consoante art. 3o, inciso II e § 4°, inciso III, art. 30, inciso II e § Io, inciso
II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, e, ainda, por ter sido verificada a falta de
comunicação de exclusão obrigatória, a teor do art. 29, inciso I, do referido Diploma
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

Legal, observados os termos do Despacho Decisório DRF/AJU n° 422/2017 e os demais
documentos constantes do processo administrativo n° 10510.721386/2017-47.
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia Io de dezembro de 2015, mês
subseqüente ao do excesso, de acordo com o disposto pelo art. 73, inciso II, alínea "c",
combinado com o art. 76, inciso I, da Resolução CGSN n° 94, de 2011, observada a
disposição constante do art. 31, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Art. 3o A pessoa jurídica poderá apresentar manifestação de inconformidade contra a
presente exclusão, no prazo de trinta dias, contado da data de ciência deste Ato
Declaratório Executivo, dirigida à Delegacia da Receita Federal, do Brasil de
Julgamento em Salvador/BA, nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
e conforme dispõe o art. 39 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
Art. 4o Não havendo apresentação de manifestação de inconformidade no prazo previsto
no artigo anterior, a exclusão do Simples Nacional tornar-se-á definitiva.
Cientificada da mencionada exclusão, a Recorrente interpôs Manifestação de
inconformidade, argumentando, em síntese, que o Despacho Decisório n° 422-DRF/AJU e o
ADE da DRF/AJU no 7/2017, estariam equivocados vez que não houve a necessária exclusão dos
tributos da base de cálculo do faturamento, o que reduziria o seu montante e, consequentemente,
não seria ultrapassado o seu limite legal e pela impossibilidade de aplicação de efeitos
retroativos a partir de 01/12/02015, por violar o princípio da irretroatividade da norma tributária.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/CGE ao apreciar a dita manifestação de
inconformidade julgou improcedente , conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
LEGALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada com o acórdão a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo,
literalmente, os mesmos argumentos elencados em sede da manifestação de inconformidade, da
seguinte forma
“(...)
INOBSERVÂNCIA DA EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS FATURAMENTO - COM
A EXCLUSÃO DOS TRIBUTOS DA BASE DE CÁLCULO INEXISTE
VIOLAÇÃO AO LIMITE LEGAL DO FATURAMENTO PARA EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL.
A Carta Magna vigente estabelece alguns requisitos de proteção ao contribuinte,
os quais devem ser minuciosamente respeitados. Um deles, como exemplo aplicável ao
caso, é a vedação à bitributação, esta também caracterizada como a tributação pelo ente
federado de imposto sobre imposto.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

Ocorre que, quando as empresas repassam aos consumidores determinados
impostos, o valor recebido destes não compõe o faturamento real das empresas.
Vez que, tributo não se confunde com faturamento.
O valor recebido do consumidor correspondente a tributação, não se incorpora ao
patrimônio do contribuinte, o valor do tributo entra no caixa da empresa, com o intuito
de ser repassado para a unidade da federação competente.
O cálculo para fins de tributação - ou, como no caso, inclusão da empresa no
Simples Nacional -, deve ser feito EXCLUSIVAMENTE sobre o valor efetivamente
faturado pela empresa com a prestação de seus serviços e demais operações.
Como bem pontuou o Ministro Celso de Mello, "se a lei pudesse chamar de
faturamento o que faturamento não é. [...]. cairia por terra o rígido esquema de
proteção ao contribuinte traçado pela Constituição".
Atendo-se ao caso vertente, verificamos que o Simples Nacional, foi criado com
o objetivo de propiciar um tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
empresas de pequeno porte.
Com o Simples, passou a existir um regime jurídico simplificado e favorecido,
que tende a reduzir principalmente a carga tributária a que estão submetidas essas
empresas. É aí que chega-se ao ponto principal.
Sendo o Simples Nacional criado para facilitar a atuação das empresas de
pequeno porte no mercado, como, pode o mesmo estabelecer um cálculo, no qual
os tributos são considerados parte do faturamento da empresa?
Veja-se: quando calcula-se tributos que já incidiram nas operações realizadas
pelas empresas no faturamento REAL destas, não se chega a uma conclusão verossímil
dos fatos.
Podemos utilizar como analogia o caso da exclusão do ICMS da base de
cálculo do PIS e da COFINS. iá definido pelo STF. Tendo em vista que os dois
casos possuem mesma essência e fundamentação: faturamento, considerando as
circunstâncias mais benéficas ao contribuinte, pilar do Reoime Tributário.
Ou seia. se. em analogia, for aplicada a mesma fundamentação utilizada
para embasar a decisão dos ministros do Supremo guando da exclusão do imposto
supracitado da base de cálculo do PIS e da COFINS. tem-se aue a Empresa
contestante pode facilmente ser novamente incluída no Simples Nacional. Com tal
exclusão, inexiste a violação ao limite legal do faturamento exigido pelo Simples.
Ora, com a exclusão dos tributos cobrados nas operações realizadas pela
empresa de seu faturamento real, tal cálculo não ultrapassará o limite estabelecido
no Simples, não podendo ser a empresa excluída desse regime de tributação mais
benéfico.
Pugnam pela consideração da fundamentação acima explanada, a fim de não ser
a empresa contestante excluída do regime do Simples Nacional, por ser uma medida
justa.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS A
PARTIR
DE
01/12/2015
–
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA
A decisão aqui recorrida, em momento algum analisou os argumentos
anteriormente demonstrados na contestação, acerca da violação da irretroatividade da
norma tributária.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

Tais argumentos se deram em virtude da decisão contestada ter determinado que
a exclusão do Regime tributário, deveria ter efeitos a partir de 01/12/2015 Estabeleceu a
decisão, ora contestada:
Como se vê, a Autoridade Administrativa determinou que os efeitos da
exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de dezembro de 2015, mês subsequente ao da
ocorrência da situação excludente.
No entanto, cumpre analisar adequadamente o caso, nos moldes das
legislações tributárias e constitucionais.
Nesse contexto, ao identificar a ocorrência de situação capaz de determinar
a exclusão de pessoa jurídica do Simples Nacional, os efeitos deste impedimento
apenas podem ocorrer a partir do momento em que a pessoa jurídica é. de fato,
notificada, e não do mês subsequente ao da ocorrência da situação geradora do ato.
É este o entendimento adotado pelos tribunais pátrios Confira-se as decisões
abaixo, litteris:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SISTEMA SIMPLIFICADO DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS - SIMPLES. SÓCIO QUE
PARTICIPA COM MAIS DE 10% (DEZ POR CENTOS DO CAPITAL SOCIAL DE
OUTRA EMPRESA. COM RECEITA BRUTA GLOBAL QUE ULTRAPASSE O
LIMITE LEGAL. EFEITOS DA EXCLUSÃO. TERMO INICIAL. ART. 9o, INCISO
IX, E ART. 15, INCISO II, DA LEI 9.317/96. LEI 9.784/99 E DECRETO
70.235/72. [...] 3. O termo inicial dos efeitos do ato de exclusão do contribuinte do
SIMPLES é a data da sua efetiva notificação. 5. Apelação provida. Segurança
concedida. (MAS 6394, MG, 2002.38.03.006394-9, Relator: DESEMBARGADOR
FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE SOUSA, OITAVA TURMA, Data
de Julgamento: 12/09/2008, Data de Publicação: 03/10/2008, DJF1, p. 613) (...)
Ademais, ainda há previsão na jurisprudência de, nos casos em que a atividade
exercida pela empresa seja a mesma descrita no momento da adesão, a ela não se aplica
a retroação dos efeitos prevista na Lei n° 9.317/96, revogada pela Lei Complementar
utilizada na fundamentação da autoridade administrativa (LC n° 123/2006), veja-se: (...)
Ou seja, mais um ponto pelo qual a retroatividade dos efeitos da exclusão não
deve se dar a partir da data mencionada no Ato Declaratório, mas da data em que a
empresa foi notificada.
O princípio da irretroatividade da norma tributária também deve pautar a atuação
da administração pública neste sentido, sendo necessário proteger algumas garantias
constitucionais e legais deferidas aos contribuintes.
Desta
feita,
completamente
desproporcional
a
determinação
da
administração pública, de que os efeitos da exclusão inicidissem a partir do ano de
2015.
Portanto, considerando toda fundamentação acima exposta, a retroação dos
efeitos da exclusão efetivada deve ser considerada apenas a partir da notificação da
Empresa Recorrente.
Pelo exposto, requer o recebimento do presente Recurso para determinar a
reinclusão da empresa no SIMPLES NACIONAL ou, alternativamente, que os efeitos
da exclusão da Empresa contestante do Simples Nacional sejam surtidos apenas a partir
da data da notificação, pelos motivos acima expostos”.
É o relatório do essencial.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 1o de dezembro de 2015, por incorrer em hipótese de vedação para ingresso ao referido
regime tributário, conforme o Ato Declaratório Executivo-ADE da DRF/AJU no 7, de 24 de maio
de 2017, fls. 81, nos termos do artigo 3o, inciso II e § 4o, inciso III, art. 30, inciso II e § 1o, inciso
II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
De acordo com tais dispositivos, não poderá recolher os tributos na forma do
Simples Nacional a empresa de pequeno porte de cujo capital participe pessoa física que seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar no 123, de 2006, desde que a receita bruta global auferida ultrapasse o limite
máximo para enquadramento no referido Regime Especial. O referido limite, a partir do ano-
calendário de 2012, passou a ser de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais),
conforme alterações inseridas pela Lei Complementar no 139, de 2011.
Em outras palavras, vê-se, pois, que há restrição à opção pelo regime jurídico
diferenciado por pessoas jurídicas que possuem a mesma pessoa física em seus respectivos quadros
societários. Com efeito, se as empresas que possuem o mesmo sócio forem optantes pelo Simples
Nacional, faz-se necessário, para efeito de manutenção no Regime, que o somatório de suas receitas
brutas não ultrapassem o limite legal previsto no valor de R$ 3.600.000,00, nos termos já
mencionados. Isso porque assim estabelece o artigo 3o, § 4o, inciso III, da Lei Complementar no
123, de 2006, verbis:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas
ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
(...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

(...)
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário
ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado
nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;(grifamos)
E, como constou na REPRESENTAÇÃO FISCAL SAORT No 04/2017 (e-fls. 68
e seguintes), após análise do ato constitutivo (e-fls. 08 a 11) da Recorrente e da empresa
TELEQUIPE - SERVICOS E ALUGUEIS DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
SOFTWARE EIRELI - EPP e suas alterações posteriores (e-fls. 16 a 54), verificou-se dois
pontos importantes:
a) o contribuinte JOSE GUILHERME BORJA MARTINS sempre foi sócio
administrador de ambas as pessoas jurídicas, as quais foram optantes do Simples Nacional no
período compreendido entre 01/01/2014 a 31/12/2016,
b) a receita bruta global das empresas alcançou o montante de R$ 3.733.828,25
(três milhões, setecentos e trinta e três mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco
centavos), ultrapassando, deste modo, o limite para permanência no Simples Nacional, conforme
quadro extraído da Representação Fiscal SAORT No 04/2017, vide fls. 68, com informações
sobre as receitas brutas declaradas pelas citadas empresas por via do Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional - Declaratório (PGDAS-D):

Logo, restou configurada hipótese de exclusão da pessoa jurídica do Simples
Nacional. E ao incidir na hipótese de vedação para a opção pelo Simples Nacional em novembro de
2015, a Recorrente deveria ter comunicado sua exclusão até o último dia útil de dezembro daquele
ano, a teor do previsto pelo art. 30, inciso II e § 1o, inciso II da LC no 123/2006:
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

Todavia, como a Recorrente deixou de comunicar a hipótese de exclusão obrigatória
à Secretaria da Receita Federal do Brasil, incide no caso o procedimento de exclusão de ofício, com
fulcro no art. 29, inciso I, daquele mesmo diploma lega, produzindo seus efeitos no próprio mês de
dezembro de 2015, conforme o disposto na Lei Complementar no 123/2006, art. 30, inciso II, e § 2o,
inciso II, e art. 31, inciso II, e na Resolução CGSN no 94/2011, art. 73, inciso II, alínea “c”, itens 1 e
2.
Neste cenário, não assiste razão à Recorrente quando, em suas razões recursais,
discordando de sua exclusão do Simples Nacional, alegou que se tivesse ocorrido a “exclusão
dos tributos cobrados nas operações realizadas pela empresa de seu faturamento real”, o
cálculo da receita bruta global não ultrapassaria o limite estabelecido na legislação aplicável ao
caso. Contudo, não há previsão legal para tanto, não cabendo a este órgão de julgamento
administrativo negar vigência à lei.
Aliás, no âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26A e parágrafo único, do Decreto
n. 70.235/72, bem como, art. 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n o 256, de 22 de junho de 2009. No mesmo sentido
é o que discorre a Súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Também não há como prosperar o argumento da Recorrente no sentido de que
seria impossível a aplicação de efeitos retroativos de exclusão a partir de 01/12/02015, ante a
violação do princípio da irretroatividade da lei.
Ora, a questão aqui não remete a qualquer inobservância da irretroatividade da
norma tributária. O fato é que, quanto aos efeitos da exclusão de ofício, tem-se que deve ocorrer a
partir do mês subsequente ao do excesso (superação do limite de receita bruta global), conforme
estabelece o art. 31, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 2006, observados ainda o disposto
pelo art. 15, IV, e art. 76, inciso I, combinado com o art. 73, inciso II, alínea "c", da Resolução
Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, nesses termos:
Lei Complementar no 123, de 2006
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
Resolução CGSN no 94, de 2011
Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, caput):
I – que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário
em curso, receita bruta superior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais)
no mercado interno ou superior ao mesmo limite em exportação para o exterior,
observado o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 2o e §§ 1o e 2o do art. 3o; (Lei Complementar
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

no 123, de 2006, art. 3o, inciso II e §§ 2o, 9o, 9o-A, 10, 12 e 14) (Redação dada pelo(a)
Resolução CGSN no 117, de 02 de dezembro de 2014)
(...)
IV - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja
sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei
Complementar no 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse um dos
limites máximos de que trata o inciso I do caput; (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 3o, § 4o, inciso III, § 14)
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das
datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73; (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 29, inciso I; art. 31, incisos II, III, IV, V e § 2 o )
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á: (Redação
dada pela Resolução CGSN no 117, de 2 de dezembro de 2014) (Vide art. 10 da Res.
CGSN no 117/2014)
(...)
II - obrigatoriamente, quando:
(...)
c) incorrer nas hipóteses de vedação previstas nos incisos II a XIV e XVI a XXVII do
art. 15, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, inciso
II) (Redação dada pelo(a) Resolução CGSN no 115, de 04 de setembro de 2014)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 30, § 1o, inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do primeiro dia do mês seguinte ao da ocorrência da
situação de vedação; (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 31, inciso II)
(grifamos)
Desta forma, conclui-se estar acertada a decisão recorrida que manteve a exclusão
de ofício da Recorrente do Simples Nacional, com efeitos a partir de dezembro de 2015.
Em tempo, vale ressaltar que as decisões citadas no recurso voluntário não
corroboram os argumentos da Recorrente por dizerem respeito ao Simples Federal. Além do
mais, no concernente à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Por fim, como a Recorrente, em suas razões recursais tão somente reproduziu as
alegações já elencadas em sua manifestação de inconformidade, manifesto minha concordância,
na íntegra, com o acórdão de piso
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.532 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10510.721386/2017-47

Ante o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário no sentido de
manter a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, nos termos do artigo 3o, inciso II e § 4o,
inciso III, art. 30, inciso II e § 1o, inciso II, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, com efeitos retroativos a dezembro de 2015.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital